Tribunal: TJDFT
Processo: 0729730-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729730-40.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ROSANGELA DOS SANTOS PORTUGAL RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA. JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. “SERASA LIMPA NOME?”. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. ATOS DE COBRANÇA. NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição extingue a pretensão, isto é, o poder de exigir em juízo ou extrajudicialmente a proteção ao direito violado, mas não atinge o direito subjetivo em si, que remanesce existente como obrigação natural passível de ser validamente solvida (arts. 189 e 882 do Código Civil). 2. Fulminada a coercibilidade jurídica do direito, a prescrição não impede a negociação da dívida, pois a negociação de dívida prescrita pode ser do interesse de ambas as partes e a mera inserção de proposta de acordo em plataformas de negociação não caracteriza, por si só, cobrança extrajudicial indevida. 3. Se a inclusão ou permanência do nome do devedor no “Serasa Limpa Nome”, em virtude de dívida prescrita, não é acompanhada, ainda que indiretamente, de atos de cobrança, como ligação, mensagens de texto, divulgação a terceiros ou e-mails, não há falar em cobrança extrajudicial de dívida prescrita, tampouco em conduta ilícita (REsp 2.088.100 - SP). 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os violação os artigos 189, 205, 206, §5o, inciso I, e 882, caput, todos do Código Civil, ao autorizar a cobrança de dívida prescrita. Afirma que a fulminação da prescrição da pretensão impede o credor de realizar cobranças judiciais e extrajudiciais, sob pena de cobrança ad eternum. Pede seja declarada a inexigibilidade da dívida, bem como seja a recorrida obrigada a cessar as cobranças, ainda que administrativas, e não proteste e nem inscreva o nome da recorrente em cadastros negativos em face dos débitos inexigíveis, nos termos da inicial. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJDFT. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 189, 205, 206, §5o, inciso I, e 882, caput, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 54620157): (...) Logo, a dívida não se extingue pela prescrição, o que se extingue é apenas a sua exigibilidade, não havendo mais possibilidade de exercer atos coercitivos diretos ou indiretos para a cobrança da dívida. Assim, uma vez que a pretensão é atingida pela prescrição, não é mais possível a cobrança judicial ou extrajudicial do crédito, que, embora existente e devido, é impassível de exigência mediante atos prejudiciais ao consumidor com o fim de compeli-lo ao pagamento. Nesse sentido, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.088.100 - SP, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, consignou que “se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito”. Por outro lado, apesar de fulminada a coercibilidade jurídica do direito, a prescrição não impede a negociação da dívida. A utilidade do pagamento de dívida prescrita, facilitada pela intermediação de plataformas de negociação, reside na ausência de óbice à manutenção do registro da dívida pelo próprio credor que pode manter, em seu sistema, restrições à concessão de novo crédito em face de seu devedor. A negociação de dívida prescrita pode ser do interesse de ambas as partes e a mera inserção de proposta de acordo em plataformas de negociação não caracteriza, por si só, cobrança extrajudicial indevida. A inserção do débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso restrito ao consumidor e respectivo credor para fins de negociação (conduta regular) e não configura meio de cobrança ou de restrição ao nome. Além de não haver divulgação da dívida a terceiros, o débito não é utilizado para baixar a pontuação de score de crédito, nem configura cadastro de restrição ao crédito. Conforme já assentado por este e. TJDFT, "O Serasa Limpa Nome é uma plataforma digital que aproxima credores e devedores, para, querendo, realizar acordo acerca das contas atrasadas, o que não se confunde com a negativação do consumidor no órgão de proteção ao crédito" (07176141820228070007 - (0717614-18.2022.8.07.0007 - Res. 65 CNJ), Acórdão no 1759443, j. 14/09/2023, 3a Turma Cível, Publicado no PJe: 27/09/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...)Portanto, se a inclusão ou permanência do nome do devedor no “Serasa Limpa Nome”, em virtude de dívida prescrita, não é acompanhada, ainda que indiretamente, de atos de cobrança, como ligação, mensagens de texto, divulgação a terceiros ou e-mails, não há falar em cobrança extrajudicial de dívida prescrita, tampouco em conduta ilícita (REsp 2.088.100 - SP). Na espécie, a autora não juntou aos autos documentos que evidenciem atos de cobrança extrajudicial, nem mencionou em sua peça inicial algo nesse sentido, se limitou a alegar que a inserção da dívida no “Serasa Limpa Nome” é forma de coerção. Por conseguinte, não constatada a ocorrência e cobrança extrajudicial indevida e diante da ausência de irregularidade nas ofertas de acordo de dívidas prescritas na plataforma “Serasa Limpa Nome”, é inviável o pedido de remoção da dívida prescrita da referida plataforma, que não tem o condão de causar prejuízos ao devedor, permite, na verdade, que este “impelido, por exemplo, por questão moral, em ato de mera liberalidade, satisfaça a dívida prescrita. Tampouco há qualquer impedimento a que o devedor, voluntariamente, impelido pelos valores mais diversos, renuncie à prescrição e pague a dívida”. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” (...) “Ademais, o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in casu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Além disso, o STJ defende a impossibilidade de “conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de origem, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp n. 2.165.022/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028